Tribunal: TJES
Processo: 5015381-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015381-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN PABLO NOGUEIRA MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015381-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: RUAN PABLO NOGUEIRA MIRANDA

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

ORDEM
DENEGADA.

1. O fumus comissi delicti encontra respaldo nos depoimentos dos policiais que presenciaram o suposto tráfico e apreenderam substâncias com o comparsa do paciente, além de valores em posse do paciente, compatíveis com a prática de tráfico.
2. O periculum libertatis se justifica diante da reiteração delitiva do paciente, que já fora preso em situação semelhante anteriormente e tem ações penais em curso, demonstrando risco concreto de continuidade delitiva e evasão.

3
. Habeas Corpus
denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015381-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: RUAN PABLO NOGUEIRA MIRANDA

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RUAN PABLO NOGUEIRA MIRANDA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA,
por encontrar-se preso preventivamente desde
23/7/2024
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0000493-75.2024.8.08.0021
, atualmente em tramitação no
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) sob o prisma da proporcionalidade, não se revela idônea a aplicação de uma medida tão drástica como a prisão preventiva; (ii) a narrativa policial, por si só, não tem força suficiente para embasar a manutenção da prisão; (iii) durante a busca pessoal não foi encontrado nenhum entorpecente com o paciente, mas tão somente a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais); (iv) além disso, com o outro suspeito foi apreendida uma quantidade ínfima de drogas; (v) o paciente foi abordado em outras duas oportunidades com uma quantidade pequena de maconha, o que indica um padrão consistente com o perfil de usuário de drogas, e não de traficante.

Diante de tais fatos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a medida no mérito.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Rememorando os fatos, consta dos autos que equipes da Força Tática receberam denúncia anônima indicando que dois indivíduos estavam realizando tráfico de entorpecentes na Orla do Cais de Guarapari, sendo fornecidas as características dos suspeitos.

Em posse das informações, foi montado um ponto de observação para verificar a veracidade da denúncia, onde foi possível visualizar os dois indivíduos com as características mencionadas, sendo que ficavam próximos aos barcos e, quando usuários se aproximavam, o indivíduo sem camisa entregava algo ao usuário, que, em troca, lhe entregava dinheiro.

Segundo os policiais, essa ação foi observada três vezes. Diante da situação apresentada, as guarnições procederam até o local para realizar a abordagem.

Ao perceber a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram se evadir, mas foram alcançados e abordados. Durante as buscas pessoais, foram localizados com
RUAN
, ora paciente, R$40,00 (quarenta reais) em notas fracionadas e com odor de entorpecente e com WELBERTY foram encontradas 05 (cinco) pequenas pedras de crack e 02 (duas) pedras médias da mesma substância, prontas para comercialização.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, considerando que “
ambos autuados já terem registro criminal pelo mesmo tipo penal, sendo submetidos a este plantão em 09/06/2024 (Ruan) e 02/07/2024 (Welberty), ou seja, demonstram que não cumprirão as medidas cautelares impostas, podendo voltar a cometer atos da mesma natureza,
intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”

Na decisão liminar, consignei que o cárcere é cabível, pois encontra previsão no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto à
necessidade
da prisão preventiva, que decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, o primeiro está alicerçado no
depoimento dos policiais que apreenderam o réu em flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda.

Em relação
ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora consignou que o paciente passou recentemente por audiência de custódia
(em 08/6/2024)
e, ademais, possui ação penal em curso (5000409-86.2024.8.08.0021).
Em outras palavras, tem-se que, no período de menos de um ano, o paciente foi abordado ao menos três vezes em situação envolvendo apreensão de drogas.

Nesse contexto,
"
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC n. 187.651/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)